Tribunal: STF
Processo: AI 786940
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
PODER DE POLÍCIA – PRESUNÇÃO. Presume-se o que normalmente ocorre, ou seja, o exercício do poder de polícia ante a cobrança da taxa respectiva. 



    MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. O mandado de segurança não é meio próprio a demonstrar-se a inexistência do exercício do poder de polícia que estaria a respaldar o implemento da taxa.